Tribunal: TJES
Processo: 5000590-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE MAFORTE MACHADO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000590-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE MAFORTE MACHADO, RHANA LYVIA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. 1 – Não verificada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, necessária a concessão da ordem de habeas corpus – 2 - Ordem concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000590-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE MAFORTE MACHADO, RHANA LYVIA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CAIQUE MAFORTE MACHADO
e
RHANA LÍVIA DE SOUZA
, apontando como ato coator a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor dos pacientes.

A defesa alega que não restam preenchidos os requisitos autorizadores, bem como há excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Fixada essa premissa, inicialmente convém ressaltar que a prisão deve ser medida de exceção, autorizada somente quando as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 29 de setembro de 2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Naquela mesma data foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Ao consultar o sistema PJE, verifica-se que o Ministério Público, em 17 de janeiro de 20234 pugnou pela requisição de informações ao Delegado de polícia, “Considerando o lapso temporal e por se tratar de réu preso”. Verifica-se, ainda, que os autos se encontram, até a presente data, conclusos para decisão do Magistrado primevo.

Muito embora não verifique máculas sob o aspecto formal, em relação à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, entendo que deve ser reconhecido a flagrante inobservância à norma contidas no artigo 10 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 10.
O inquérito deverá
terminar no prazo de 10 dias
, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente
, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Ora, conforme já ponderado, os pacientes encontram-se segregados cautelarmente há mais de 05 (cinco) meses, sem quaisquer indícios da conclusão do inquérito policial, embora tenha o próprio Ministério Público diligenciado a fim de agilizar a conclusão do trâmite.

A partir de uma interpretação do Texto Constitucional, sobretudo quanto ao direito à liberdade de locomoção, à razoável duração do processo, e à presunção de inocência, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes sem a conclusão do procedimento investigatório e sem abertura da ação penal, cujos prazos estão previstos no CPP, constitui flagrante ilegalidade, sobretudo quando não resta demonstrada a complexidade apta a justificar a extrapolação do prazo supramencionado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

(...) De qualquer modo, seria hipótese de reconhecimento de excesso de prazo, eis que a denúncia ainda não foi oferecida, mesmo com a conclusão do inquérito, eis que o "Parquet" aguarda a realização de perícia nas notas apreendidas.4. Restou
configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, bem como porque não presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

(...) No caso dos autos
o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ultrapassa a razoabilidade e por culpa do judiciário e da Polícia Civil, eis que não se sabe aonde está localizado o inquérito policial
. 4. As prisões cautelares ou qualquer das medidas cautelares impeditivas de liberdade individual devem ser impostas apenas quando efetivamente necessárias. 5. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024673, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

(...).
Não houve decisão autorizando a duplicação dos prazos, e, mesmo que houvesse, tais prazos também teriam sido extrapolados, uma vez que a prisão já ultrapassa 67 dias, sem justificativa, e sem a superveniência da denúncia
. 3. Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018808, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Compulsando os autos, chama atenção que o inquérito policial ainda não foi concluído, permanecendo tal situação até a atual data, perdurando mais de 02 anos desde o início das investigações. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedente do STJ. 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065330, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Analisando estes elementos, entendo que a prisão preventiva na presente fase embrionária se mostra exacerbada, razão pela qual não resta outra alternativa senão a concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ratificando a liminar anteriormente concedida nestes autos.

Salienta-se que é permitido ao Magistrado, a qualquer momento, decretar novamente a prisão cautelar, caso ocorram novos fatos que demonstrem a necessidade e contemporaneidade da segregação cautelar.

Por esses fundamentos, CONCEDO A ORDEM pleiteada, devendo ser mantidas, contudo, as presentes medidas cautelares:

1 – Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeira instância;

2- Manutenção de endereço atualizado, e comparecimento a todos os atos do processo e sempre que solicitado.

3 - Proibição de ausentar-se do estado sem prévia autorização judicial;

4 – Recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.

5 - Monitoração eletrônica.

Sendo este o entendimento desta colenda Câmara, expeça-se o competente alvará de soltura em favor dos pacientes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.